Tribunal: TJDFT
Processo: 0708957-48.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADICIONAIS MENSAIS. PREVISÃO EM CLÁUSULA CONTRATUAL. PACTA SUNT SERVANDA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO CONTRATO DE HONORÁRIOS. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO PREVISÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, INESPERADOS OU EXTRAORDINÁRIOS NÃO REMUNERADOS PELOS HONORÁRIOS PRINCIPAIS. NÃO COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO TRABALHO EXCEPCIONAL. NÃO EXAÇÃO DA VERBA ADICIONAL DURANTE A VIGÊNCIA DO MANDATO ATÉ A RENÚNCIA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR. NULIDADE DA EXECUÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS.
1. Segundo o princípio pacta sunt servanda, os ajustes devem ser respeitados e cumpridos integralmente, o que redunda no princípio da força obrigatória dos contratos, segundo o qual, o pacto firmado torna-se lei entre os contratantes. 1.1. A teoria da imprevisão possibilita a revisão ou resolução do contrato quando ocorrerem, durante a sua execução, situações extraordinárias que, à época da celebração da avença, não eram previsíveis pelos contratantes e que ocasionam onerosidade excessiva a uma das partes, possibilitando, assim, a readequação do seu valor ou a extinção do vínculo contratual, conforme a previsão dos artigos 317 e 478, do Código Civil.
2. É inegável que a execução fundada em crédito proveniente de situação não demonstrada configura onerosidade excessiva, tendo em vista a manifesta desproporção entre o valor da prestação adicional exigida em relação ao da obrigação principal e ao do objeto do serviço objeto do contrato de honorários advocatícios.
3. O advogado não demonstrou o desequilíbrio econômico-financeiro no contrato de honorários, tendo em vista que não previu, no contrato, atos processuais eventuais, inesperados e extraordinários não abrangidos na prestação ordinária de serviços advocatícios contratada para a defesa do apelado na ação de execução fiscal em tramitação em Vara da Seção Judiciária da Justiça Federal no Distrito Federal, além de não ter comprovado haver efetivamente prestado algum trabalho excepcional que justificasse a exação.
4. O comportamento de exigir o pagamento dos honorários adicionais mensais se mostra contraditório com a regra contratual e com a conduta adotada pelo advogado durante a execução parcial do contrato até a renúncia, pois não cobrou valor algum do cliente por não haver previsto o serviço que seria remunerado, tampouco ter efetivamente realizado algum labor que justificasse a remuneração adicional para manter o equilíbrio contratual. 4.1. Impõe-se o reconhecimento, no comportamento posterior de cobrança de honorários mensais adicionais, manifesta contradição com o anterior de não exigir referida verba, tendo em vista que, nessa posição contraditória, evidencia-se que a conduta subsequente de exigência do crédito está desprovida da boa-fé, que orienta a relação contratual, tanto na conclusão, quanto na execução do contrato, na forma prevista no artigo 422 do Código Civil.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.